Tribunal: TCU
Processo: 040.841/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 770/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.841/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sander Dias dos Santos (XXX.462.847-XX); Ariel Lemos Alves (XXX.512.010-XX); Daniel Lopes Aires (XXX.130.820-XX); Felipe de Souza Marins (XXX.867.657-XX); Flavio Alexandre Pires Nabuco (XXX.333.137-XX); Gabriel Leite Ferreira (XXX.510.900-XX); Hugo de Assis Santos (XXX.835.757-XX); Jeanderson Ventura Vicente (XXX.870.519-XX); Joao Vitor Borges da Costa Garcia (XXX.758.950-XX); Joao Vitor Lunardi (XXX.262.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.